Tribunal: TJDFT
Processo: 0731218-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731218-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCO E FORTES LTDA AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 29490756) que indeferiu tutela de evidência para compelir os réus a promover a baixa na hipoteca, incidente sobre o Apartamento 104 da Superquadra Noroeste 311, Bloco D, Entrada B, Brasília/DF Alega, em suma, inadimplência dos réus quanto à implementação da medida, no prazo de 120 dias a partir da quitação, a despeito do pagamento do preço avençado antes da lavratura da escritura. Defende a observância do STJ 308, para a concessão da tutela de evidência, conforme ENFAM 30 e enunciado 48 da I Jornada Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Subsidiariamente requer a tutela de urgência, apontando perigo de dano na impossibilidade de exercer os poderes inerentes à propriedade. 2. A tutela de evidência funda-se em juízo de alta probabilidade. O CPC 311, II, exige que, além da prova documental, o tema esteja pacificado por meio de recurso repetitivo ou súmula vinculante, inexistentes no caso. Destaco, a propósito, as anotações de Nery-Nery: II: 7. Requisitos cumulativos. A redação do dispositivo demonstra que, neste caso, não basta haver direito comprovado apenas por documentação, para que se possa incidir em uma das hipóteses de tutela da evidência. Será preciso, ainda, que a tese discutida no feito já tenha sido objeto de discussão de casos repetitivos ou de súmula vinculante. (Cód. de Proc. Civil Comentado, 2a ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa, Revista dos Tribunais, pág. 890). Atente-se também para o precedente da Turma: EMENTA AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PROVA. DESTINATÁRIO. JUIZ. ARTS. 370 E 371 DO CPC. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXCEÇÃO. ART. 311, II E III DO CPC. POSSE. SITUAÇÃO DE FATO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 2. Por caracterizar exceção ao princípio do contraditório, que será diferido, somente se admite a concessão da tutela de evidência sem a prévia oitiva da contraparte nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, uma vez que trataria de matéria de fato a ser comprovada apenas por documento e sobre a qual haja jurisprudência vinculante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Ac.1.343.530, Des. Luís Gustavo de Oliveira, julgado em 2021) Quanto à tutela de urgência, não constato periculum in mora que a justifique. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator